Tribunal: TJDFT
Processo: 0724057-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724057-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITA JOSE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal, interposto por BENEDITA JOSE FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da demanda executiva (Processo no 0078579-62.2011.8.07.0015) movida por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada, tendo sido reconhecida a legitimidade passiva da excipiente para responder pelos débitos ali perseguidos (ID 17742637 - págs. 104/107). Com efeito, dentre as providências requeridas nas razões de seu recurso, a agravante pugna pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 17742625 - págs. 11/12). Brevemente relatados. Decido. A Constituição Federal instituiu a benesse ora vindicada com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado. Ressalte-se que a concessão da gratuidade judiciária pode ocorrer mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos, sendo, portanto, relativa a presunção de pobreza evidenciada pela correspondente declaração. Vale dizer, diante de prova que demonstre não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Da análise dos autos de origem, constata-se que, a despeito da declaração de miserabilidade juntada (ID 52373891 - pág. 2), existem evidências da capacidade econômica da ora recorrente, que é servidora pública do Distrito Federal, auferindo mensalmente renda bruta superior a R$4.000,00 (ID 67696337), bem como benefício previdenciário de pensão por morte no importe de R$1.045,00 (ID 67696343). Além disso, infere-se também a existência de saldo de R$12.280,07 em conta bancária de sua titularidade (ID 67697745). Destarte, conquanto afirme a impossibilidade material de arcar com as despesas processuais, verifica-se, em princípio, que a ora agravante possui padrão econômico-financeiro que supera a média recebida pelos trabalhadores assalariados brasileiros, com a consequente possibilidade de suportar as módicas custas judiciais praticadas por esta egrégia Corte. Em face disso, intime-se a agravante a fim de que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, junte aos autos documentos que comprovem a aventada hipossuficiência, ou, ainda, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da presente insurgência. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator